Tribunal: TJES
Processo: 5045520-84.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5045520-84.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: CLARO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO NÃO COMPROVADO. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que declarou a nulidade de multa administrativa, no valor de R$ 31.081,92, aplicada pelo Procon Municipal à empresa de telefonia. A sanção fundamentou-se no suposto descumprimento de acordo firmado em audiência de conciliação para cancelamento de serviços e restituição de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo autoriza a aplicação de multa por descumprimento de acordo baseada exclusivamente em reclamação unilateral do consumidor, sem a devida comprovação do fato infracional no processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora o Procon detenha competência para fiscalizar e sancionar infrações às normas de defesa do consumidor (Decreto nº 2.181/1997), a validade da sanção administrativa exige a subsunção inequívoca do fato à norma e motivação baseada em lastro probatório mínimo.

4. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e não permite a punição do particular com base em meras conjecturas ou declarações unilaterais desprovidas de suporte fático.

5. No caso, a autoridade administrativa aplicou a penalidade fundamentando-se apenas em certidão que reproduzia a fala da consumidora, sem exigir a apresentação de faturas que demonstrassem a continuidade da cobrança indevida ou a ausência do desconto pactuado.

6. Restando evidenciado que a empresa apresentou provas do lançamento dos créditos compensatórios e inexistindo prova do descumprimento, o ato padece de vício de motivação, impondo-se a manutenção da nulidade declarada em primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A aplicação de multa administrativa por órgãos de proteção ao consumidor deve ser precedida de prova mínima da infração, não bastando a declaração unilateral e impalpável do reclamante para fundamentar a sanção.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto nº 2.181/1997, arts. 3º, X, 4º e 18; Código de Processo Civil (CPC), art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível nº 0025582-09.2015.8.08.0024, Relator Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 02.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5045520-84.2024.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE VITÓRIA

ADVOGADO : PROCURADORIA MUNICIPAL DE VITÓRIA

RECORRIDA : CLARO S.A.

ADVOGADO : DAIANA COSTA CRUZ

JOSÉ HENRIQUE CANCADO GONÇALVES

MAGISTRADO : SAYONARA COUTO BITTENCOURT

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível está relacionada à aplicação de multa administrativa pelo Procon pelo descumprimento de acordo firmado com o consumidor.

Na origem, a CLARO S.A. ingressou com ação de declaração de nulidade de ato administrativo em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
pretendendo a anulação da multa aplicada pelo Procon Municipal no valor de R$ 31.081,92. Argumentou, em síntese, que a sanção decorreu de uma reclamação individual de consumo na qual já havia sido firmado e cumprido acordo para o cancelamento de serviços e restituição de valores.

Sobreveio a sentença recorrida, que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade da decisão administrativa e da respectiva multa, sob o fundamento de ausência de prova quanto ao descumprimento do acordo e de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nas razões do recurso, o Município Apelante sustentou que o ato administrativo do Procon Municipal goza de presunção de legitimidade e veracidade, e que não prova de que inexistiu ilicitude na atuação da empresa Apelada.

Não obstante, penso que a sentença recorrida não merece reparos.

Sabe-se que, de fato, o inciso X do artigo 3º c/c artigo 4º, e artigo 18, todos do Decreto nº 2.181/97 conferem competência e legitimidade ao Procon Municipal para fiscalizar e aplicar sanções àqueles que infringirem as normas de defesa do consumidor.

No caso concreto, a decisão que fundamentou a aplicação da multa administrativa à empresa Apelada aponta como motivação da sanção o suposto descumprimento de acordo firmado em audiência com a consumidora.

Do que consta de fl. 99 do processo administrativo, a autoridade administrativa ressaltou que “
em certidão emitida por este Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor (fl. 77) a reclamante alegou que o acordo firmado em audiência não foi cumprido, pelo que tomo o descumprimento do acordo como fato incontroverso
”.

A referida audiência foi designada em razão da denúncia, pela consumidora, de que a empresa Apelada incluiu em sua fatura de
internet
uma cobrança indevida a título de serviço de telefonia, que nunca teria sido contratado.

No ato designado (fl. 69 do processo administrativo), as partes pactuaram o cancelamento do serviço de telefonia fixa e a restituição de valores via descontos nas faturas subsequentes.

Conforme manifestação juntada pela CLARO S.A. às fls. 71/74, os créditos compensatórios foram devidamente lançados no sistema, inclusive com demonstração de que, para a fatura de março de 2023, já constava no sistema o valor de R$22,24 (vinte e dois reais e vinte e quatro centavos), com o abatimento proposto no acordo.

Ocorre que a autoridade administrativa, ao ser provocada pela consumidora com uma alegação de descumprimento do pacto, procedeu à aplicação imediata da multa de R$ 31.081,92. Contudo, como bem ressaltado na sentença recorrida,
não
consta nos autos administrativos qualquer elemento de prova quanto ao descumprimento.

É cediço que o ato administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade. Entretanto, tal presunção é relativa e não autoriza a Administração Pública a sancionar o particular com base em meras conjecturas ou declarações unilaterais desprovidas de suporte fático mínimo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. ANULAÇÃO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO QUE HIPOTETICAMENTE ENSEJARIA A PENALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 –
A aplicação de uma multa pelo órgão de proteção ao crédito não pode se basear unicamente em ilações vagas, sem um suporte fático mínimo
. 2 –
A possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor não o exime de apresentar provas mínimas de suas alegações, muito menos possibilita que o órgão fiscalizador aplique uma multa sem que os fatos que hipoteticamente a ensejam sejam devidamente comprovados.
3 - O órgão autuador foi procurado em razão da ausência de pagamento de um suposto contrato de seguro de vida, ocorre que restou devidamente esclarecido que se tratava de um seguro prestamista de modo que somente haveria direito ao pagamento da indenização, referente ao abatimento da dívida, no período de vigência do contrato de financiamento. 4 - Recurso desprovido. Honorários recursais.

(TJES – Apelação Cível nº 0025582-09.2015.8.08.0024; 4ª Câmara Cível; Relator: Desembargador Arthur José Neiva de Almeida; 02.08.2023).

No caso concreto, a prova do descumprimento era de fácil produção pela consumidora: bastaria a apresentação de uma única fatura posterior ao acordo contendo a cobrança indevida do serviço "Net Fone" ou a ausência do desconto de R$ 50,00 expressamente prometido.

Contudo, o Procon Municipal
não
exigiu tal comprovação, tampouco realizou diligência para verificar a veracidade da alegação antes de penalizar a empresa.

Veja que o Município Apelante afirma que a prova de descumprimento seria a certidão de fl. 77 do processo administrativo, que tão somente atesta que consumidora “informou não ter sido cumprido o acordo pactuado em audiência”, sem menção a qualquer prova no sentido.

Dessa forma, resta configurado o
vício de motivação
do ato sancionatório, uma vez que o motivo invocado (o descumprimento do acordo) não restou materialmente comprovado nos autos administrativos.

A sanção administrativa, para ser válida, exige a subsunção inequívoca do fato à norma, o que não ocorre quando a infração é declarada sem qualquer lastro probatório, caracterizando arbitrariedade passível de anulação pelo Poder Judiciário.

Portanto, diante da inexistência de prova do ilícito e considerando que a empresa demonstrou o cumprimento das obrigações assumidas na audiência de conciliação, não merece reparo a sentença que declarou a nulidade da multa.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao §11º do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.